Tribunal: STF
Processo: HC 233318
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.464.770/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213, com redação anterior à Lei 12.015/09, c/c art. 226, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público, para aumentar as penas, a de J.M. ficando em 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 226, I, AMBOS DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. “O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente” (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016).



    2. No que tange à autoria e à materialidade do delito, o Tribunal a quo, soberano na análise do material fático-probatório, concluiu que restou devidamente comprovado nos autos a prática do referido crime, de modo que a alteração do julgado, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável nesta instância especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.



    3. No que tange à alegação de que o édito condenatório se baseou exclusivamente nas provas produzidas na fase inquisitiva, também não assista razão recorrente. Conforme consta do aresto impugnado, tanto a testemunha quanto a vítima confirmaram em juízo as versões apresentadas na etapa inquisitorial, que não deixam dúvidas quanto ao cometimento do delito imputado ao réu.



    4. No que toca ao concurso de agentes, a partir da leitura dos fatos narrados na peça acusatória, resta claro que o recorrente cometeu o crime de estupro com o auxílio do genitor da vítima, o qual esteve presente durante todo o ato.



    5. Assim, quanto a aplicação do art. 226, I, do CP (concurso de agentes), o aresto objurgado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, quando a denúncia descreve todas as circunstâncias elementares do tipo, o Juiz pode corrigir eventual equívoco, caracterizando, assim , a hipótese de emendatio libelli, pois o réu defende-se dos fatos e não da capitulação.



    6. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 59 do Código Penal, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente alicerçada em elemento concreto, qual seja, ter sido o crime praticado contra jovem de 15 (quinze) anos de idade.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não existe lastro probatório mínimo que possa dar sustento a uma sentença penal condenatória; (b) entende a defesa que o apresentado pelo Tribunal de origem não demonstra a existência de violência ou grave ameaça, sendo que, como visto nas decisões (primeiro e segundo grau), as palavras da vítima em juízo são postas em dúvida; (c) é sabido e consabido que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, o que não acontece no caso em questão; e (d) o ora recorrente foi denunciado pela prática do referido crime sem que houvesse concurso de pessoas [...], razão pela qual deve ser afastado do apenamento a majorante do concurso de pessoas, descrito no art. 226, inciso I do Código Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro, sob os seguintes fundamentos:



    No que tange à autoria e à materialidade dos delitos, o Tribunal a quo, soberano na análise do material fático-probatório, concluiu que restou devidamente comprovado nos autos a prática do referido crime, sendo inviável a absolvição do acusado, com base nos seguintes fundamentos: 



    "No mérito, J.M. diz inconclusiva a prova, a alegar P.S.S se contradiz a todo tempo. Embora lhe assista razão em parte na base factual do argumento, disso não decorre o pretendido descrédito. Em que pese as idas e vindas da ofendida, quem oscila entre reconhecer, ou não, os estupros perpetrados pelo pai e a situação de exploração sexual à qual o genitor lhe submetia, o evento pelo qual veio J.M. condenado - qual seja, o estupro no colégio abandonado, na presença do genitor da moça, narrado no primeiro fato - é reiterado ao longo de todo o feito. Não obstante P.S.S. se esforce a inocentar o pai em juízo, a acusação a recair sobre J.M. foi narrada com constância e reiteração, e não apenas pela ofendida, como também por L.L.T., testemunha do estupro. Quanto a este, consigno que sem motivo algum a imputar falsamente J.M., quem inclusive desconhecia até o dia do fato, reiterou em juízo o outrora relatado em sede policial, quase uma década antes, quando contou estava na companhia de P.S.S., na casa da família, no momento em que P.S. chegou bêbado e pediu a filha que o acompanhasse. L.L.T. disse ter seguido a dupla, sem que percebessem sua presença, quando os avistou na companhia de J.M., à beira da estrada. Relatou: os três adentraram escola abandonada na região, de onde podia ouvir P.S.S. a chorar. Contou ter atirado pedra contra o edifício da escola, em tentativa de estancar a violência, sem sucesso, todavia. L.L.T., aturdido pela cena que acabara de presenciar, disse ter tentado conversar com P.S., quem xingou o rapaz e ordenou-lhe não se intrometesse no que ali ocorria. Sobre o mesmo evento, a ofendida, em sede policial (f. 120) e em juízo (f. 306), afirmou ter mantido relações forçadas com J.M. De modo que não subsistem dúvidas quanto a materialidade e autoria do estupro pelo qual o réu veio condenado." (e-STJ, fls. 589-590, grifou-se). 



    Nesse contexto, a alteração do julgado, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente a incursão nos elementos fáticos e probatórios, providência inviável nesta instância especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 



    [...]



    Ressalta-se, ademais, que a condenação não se baseou exclusivamente nas provas produzidas na fase inquisitiva, tal como alegado pelo recorrente. Conforme consta do aresto impugnado, tanto a testemunha quanto a vítima confirmaram em juízo as versões apresentadas na etapa inquisitorial, que não deixam dúvidas quanto ao cometimento do delito imputado ao réu.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] a partir da leitura dos fatos descritos na peça acusatória, resta claro que o recorrente cometeu o crime de estupro, em concurso de agente, haja vista que recebeu auxílio do genitor da vítima, o qual esteve presente durante todo o ato.



    […]



    De outra parte, no que toca à apontada negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal, verifica-se que a pena-base foi exacerbada em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime, tendo o acórdão recorrido confirmado os termos da sentença de primeiro grau, que assim se manifestou:



    “(...) as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo desfavoráveis, por ter praticado o fato tendo como vítima adolescente de quinze anos (...)” (e-STJ, fl. 464).



    Nesse contexto, não se verifica a alegada ofensa ao art. 59 do Código Penal, pois a valoração negativa da referida vetorial encontra-se devidamente alicerçada em elemento concreto, qual seja a idade da vítima (15 anos) à época do crime, a qual não faz parte do tipo penal.



    Nesse contexto, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente